Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-75.2019.8.11.0105
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000190-75.2019.8.11.0105
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO TONETTA - CPF: 469.250.231-20 (AGRAVADO), CEZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA - CPF: 874.252.461-04 (ADVOGADO), Governo do Estado de Mato Grosso (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 113733/2008. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA POR PERÍODO SUPERIOR A TRÊS ANOS. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 E DAS TESES FIXADAS NO IRDR No 1012668-37.2022.8.11.0000. ATO PROCESSUAL MERAMENTE FORMAL NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE ATOS RELEVANTES DE INSTRUÇÃO OU IMPULSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação de Paulo Sérgio Tonetta, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo no 113733/2008, instaurado para apurar infração ambiental relativa à prática de atividade agropastoril sem licença ambiental.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve efetiva paralisação do processo administrativo por lapso superior a três anos sem a prática de atos processuais relevantes, ensejando o reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, bem como examinar se a simples tentativa frustrada de notificação do autuado tem o condão de interromper o prazo prescricional.

III. Razões de decidir
3. A análise dos autos revela que, entre 07/04/2011 (expedição de aviso de recebimento) e 08/07/2016 (despacho determinando a intimação editalícia), transcorreram mais de cinco anos sem a prática de atos efetivos que impulsionassem o processo administrativo.
4. A juntada do aviso de recebimento sem sucesso não configura ato relevante capaz de interromper a prescrição intercorrente, conforme a orientação firmada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, que exige atos instrutórios ou decisórios dotados de conteúdo útil à persecução da finalidade administrativa.
5. Ainda que atos administrativos subsequentes tenham sido praticados, estes não afastam a prescrição já consumada, pois a inércia da Administração Pública comprometeu a efetividade e a celeridade exigidas pelo art. 5o, LXXVIII, da CF/1988.
6. Assim, configurada a paralisação injustificada do feito, impõe-se a manutenção do reconhecimento da prescrição intercorrente, tornando inexigível o débito oriundo do auto de infração.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Configura-se a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental quando constatada a paralisação do feito por prazo superior a três anos, sem a prática de atos relevantes de instrução ou impulso, nos termos do art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013. 2. A simples tentativa infrutífera de notificação do autuado, desacompanhada de medidas efetivas de instrução processual, não tem o condão de interromper o curso da prescrição."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19, §2o, e 20, II e p.u.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Seção de Direito Público, j. 22.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação de PAULO SERGIO TONETTA, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo no 113733/2008, que apurou a prática de infração ambiental pelo recorrido.

Aduz o Agravante que, não há que se falar na ocorrência de prescrição intercorrente no presente caso.

Enfatiza que,
da cópia que acompanha a exceção, nota-se que o respectivo processo administrativo em momento algum chegou a ficar paralisado sem qualquer tipo de andamento/despacho por período superior a três anos.

Afirma que,
não há que se falar em prescrição intercorrente nos presentes autos, considerando que foram praticados diversos atos para apuração da infração, atos esses que interromperam o prazo prescricional.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida ou,
sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do Agravo Interno.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação de PAULO SERGIO TONETTA, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo no 113733/2008, que apurou a prática de infração ambiental pelo recorrido.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
Perscrutando os autos, observa-se que o recorrente teve contra si lavrado auto de infração, sob n. 113733, na data de 07/10/2008, pelo exercício de atividades agropastoris sem autorização do órgão ambiental competente. Em 07/04/2011 foi remetido aviso de recebimento, sobrevindo termo de juntada de AR na data de 28/08/2013, sendo o devido recebimento, conforme noticia o despacho de id. 229055242, p. datado de 08/07/2016; na data de 29/05/2017 foi proferida decisão administrativa homologatória, publicada no diário oficial em 09/02/2018. Realizado os andamentos de praxe, na data de 08/02/2019, o processo foi cadastrado no sistema SADA para futura inscrição em dívida ativa. Prefacialmente, importante destacar que, no presente caso, está sendo discutida a tese de prescrição de crédito não tributário, cujo Decreto n. 1.986/2013 é perfeitamente aplicável, consoante conclusão obtida quando da sistemática contida no IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000, à saber: “Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 1. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1o/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual”. (destaquei) Com relação a prescrição intercorrente, sabe-se que esta decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por um determinado prazo. No âmbito estadual, o Decreto n. 1.986/2013, no artigo 19, §2o, repete a redação da legislação Federal (Lei n. 9.873/1999 e Decreto n. 6.514/2009), estabelecendo a ocorrência da prescrição no processo administrativo de apuração de auto de infração, quando ficar pendente de julgamento ou despacho, pelo prazo de 03 (três) anos. Do aludido IRDR extrai-se a orientação de que ‘a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução’. [...] Infere-se de todo o transcurso do procedimento administrativo, sem muitas elucubrações, não restaram demonstrados atos que pudessem interromper e/ou suspender a alegada prescrição intercorrente. Por oportuno, repete-se os andamentos mais relevantes do processo administrativo: lavrado auto de infração, sob n. 113733, na data de 07/10/2008; em 07/04/2011 foi remetido aviso de recebimento, sobrevindo termo de juntada de AR na data de 28/08/2013, sendo o devido recebimento, conforme noticia o despacho de id. 229055242, p. datado de 08/07/2016; na data de 29/05/2017 foi proferida decisão administrativa homologatória, publicada no diário oficial em 09/02/2018; realizado os andamentos de praxe, na data de 08/02/2019, o processo foi cadastrado no sistema SADA para futura inscrição em dívida ativa. A propósito, impende transcrever as teses fixadas no IRDR, in verbis: “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2o E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2. Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas. 3. O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade. 4. O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais. 5. A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88). 6. O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata. 7. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar. 8. A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão. 9. A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13. 10. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2o, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. 11. A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022. 12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógicosistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 13. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1o/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual. IRDR julgado parcialmente procedente. Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” (N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)” Com essas considerações, resta caracterizada a prescrição intercorrente, sendo forçoso concluir pela procedência da ação. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar o ato sentencial, razão pela qual reconheço configurada a prescrição intercorrente do Processo Administrativo n. 113733/2008, tornando-se inexigível o auto de infração e a dívida dele decorrente, nos termos da fundamentação supra.
”

Após detida análise das insurgências contidas no Agravo, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida.

Em complemento, de se observar os andamentos transcritos pelo Agravante que ora se aproveita, para melhor entendimento:

“Auto de Infração n. 113733, lavrado em 07/10/2008 (Id. 19058536 pág. 02); Despacho ordenando a notificação do autuado, em 18/03/2011 (Id. 19058536 pág. 04); Juntada do Aviso de Recebimento (AR) referente à notificação do autuado, indicando a não localização do mesmo, em 28/08/2013 (Id. 19058536 pág. 07); Despacho ordenando a intimação via edital, em 08/07/2016 (Id. 19058536 pág. 08); Notificação publicada via DOE-MT, em 08/08/2016 (Id. 19058536 pág. 09/10); Certidão de antecedentes, em 17/03/2017 (Id. 19058696 pág. 01); Decisão administrativa n. 550/SUNOR/SEMA/2017, emitida em 12/04/2017 (Id. 19058696 pág. 03/04); Despacho para Coordenadoria de Arrecadação, em 15/08/2017 (Id. 19058696 pág. 05); Notificação para pagamento da multa via DOE-MT, em 09/02/2018 (Id. 19058696 pág. 07/08); Certidão não pagamento da multa em 22/03/2018 (Id. 19058696 pág. 09); Despacho informado o cadastramento do valor da multa no sistema de dívida ativa e promovendo o arquivamento dos autos, em 08/02/2019 (Id. 19058696 pág. 14);”

No caso dos autos, cumpre analisar se, de fato, ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo no 113733/2008, conforme reconhecido na decisão agravada.

Conforme entendimento jurisprudencial dominante, a prescrição intercorrente incide quando o processo administrativo permanece paralisado por inércia da administração pública, pendente de julgamento ou despacho, por prazo superior a 3 (três) anos, nos termos do art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Nesse sentido, a simples juntada de aviso de recebimento nos autos, por si só, não configura ato processual apto a interromper o prazo prescricional, sendo necessário que o ato importe em efetivo impulso ao processo ou à sua instrução.

No caso em análise, depreende-se dos autos que, de fato, o processo administrativo permaneceu paralisado entre 07/04/2011, quando foi expedida intimação para o autuado apresentar defesa, e 08/07/2016, data em que foi proferido despacho determinando a intimação editalícia do então autuado.

Ressalto que, nesse interregno de mais de 5 (cinco) anos, a única movimentação processual foi a juntada do aviso de recebimento com informação de não localização do autuado, em 28/08/2013, ato que, por si só, não tem o condão de impulsionar o feito ou instruí-lo.

Desse modo, observo que, no período compreendido entre 07/04/2011 e 08/07/2016, não houve a prática de nenhum ato processual relevante pela administração pública para apuração da infração imputada ao recorrido, caracterizando a inércia administrativa por lapso temporal superior a 3 (três) anos.

Convem destacar, ainda, que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012668-37.2022.811.0000 foi devidamente decidido, sendo possível extrair a orientação de que
‘a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução’
.

Cabe ressaltar que, muito embora a administração pública tenha buscado notificar o autuado, por diversas vezes, para apresentação de defesa administrativa, a simples reiteração de tal ato não configura, por si só, atos relevantes aptos a impulsionar o feito ou instruí-lo, não tendo o condão de interromper o prazo prescricional.

De se concluir que, o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, que observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso. Conforme já mencionado, a decisão monocrática proferida analisou detalhadamente as circunstâncias e as provas apresentadas nos autos.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior. O Agravo Interno apresentado limita-se a reiteração de argumentos já devidamente analisados e rejeitados na decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025